Tribunal: TJMT
Processo: 1032866-45.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032866-45.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THEREZINHA MARIA POTRICH - CPF: 581.468.301-53 (EMBARGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), SHIRLEY MARIA POTRICH RODRIGUES - CPF: 207.726.101-34 (EMBARGADO), JOAO BENEDITO RODRIGUES - CPF: 743.718.518-00 (EMBARGADO), AUDCONT CONTADORES LTDA - CNPJ: 09.447.620/0001-48 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (ADVOGADO), IRONEI MARCIO SANTANA - CPF: 424.485.301-49 (EMBARGANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY DIAS MASSONI - CPF: 023.224.641-63 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), MICHELLY DIAS MASSONI - CPF: 023.224.641-63 (ASSISTENTE), SHIRLEY MARIA POTRICH RODRIGUES - CPF: 207.726.101-34, repres. do Espólio de THEREZINHA MARIA POTRICH (EMBARGADO), SHIRLEY MARIA POTRICH RODRIGUES - CPF: 207.726.101-34, repres. do Espólio de THEREZINHA MARIA POTRICH (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1032866-45.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – PERÍCIA – COMPROVAÇÃO DA POSSE – SOBREPOSIÇÃO DO TÍTULO DOS REQUERIDOS – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014529-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMANDO FRITZEN, ADRIANA FERNANDES MEURER FRITZEN

AGRAVADO: LUCAS RODRIGUES MATOS DA ROCHA, BRUNO RODRIGUES MATOS DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Audicont Contadores Ltda. e Ironei Marcio Santana
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – PERÍCIA – COMPROVAÇÃO DA POSSE – SOBREPOSIÇÃO DO TÍTULO DOS REQUERIDOS – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A posse, como estado de fato, deve ser resolvida em favor de quem a melhor detém.

Estando a posse da parte autora, ora apelante, devidamente comprovada pela prova documental e testemunhal, somado o fato de que a matrícula da área dos requeridos não tem alcance sobre o imóvel objeto do litígio, resta reformar a sentença para julgar procedente o pedido.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao laudo complementar. Anota que referido documento atestou que o imóvel com matrícula n. 87.412 não tem certificação do Incra averbada em sua matrícula. Realça que as provas testemunhais foram inconclusivas ao fim de demonstrar a posse dos apelantes, ora embargados.

Aduz que a questão necessita que seja analisada pelo domínio.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1032866-45.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão quanto ao exame de provas, em particular o disposto no laudo complementar.

O recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Espólio de Terezinha Maria Potrich e outros em face de Audicont Contadores Ltda. e outro.

Acerca da discussão, a controvérsia cingiu-se em verificar se presentes os requisitos para a proteção postulada.

Na hipótese, o v. acórdão constatou que ambas as partes exibiram documentos comprobatórios da propriedade, porém, registrou que o título apresentado pelos autores embargados não se apresentava isolado a demandar a análise do litígio pelo domínio.

Isso porque, a prova testemunhal produzida em audiência de justificação indicou o exercício de fato da posse pelos autores apelantes, ora embargados, o que foi corroborado pelo laudo pericial. Somaram-se as referidas provas, os comprovantes de recolhimento de impostos dos empregados contratados para os serviços no imóvel objeto de proteção.

Diante disso, o v. acórdão consignou:
“não se pode afastar de que em se tratando de ação possessória, cumpre verificar quem tem a melhor posse, devendo os demais temas concernentes ao domínio, perseguirem a via escorreita”
.

Ou seja, a pretensão que os embargantes arguem deve ser dirigida em ação própria, porquanto nesta possessória, os documentos colacionados e as provas produzidas comprovam a posse materializada pelos autores por longos anos.

Não há, assim, omissão a ser sanada. Ao contrário, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente, nos seus exatos contornos, de maneira que, ao que se evidencia, os embargantes utilizam a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023